Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733124-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DASHEM SAMM LOCACAO DE MAQUINAS &amp; EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701529-48.2017.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de DASHEM SAMM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS &amp; EQUIPAMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de intimação da Agravada, no endereço dos sócios, para que, sob pena de multa, “esclareçam a atual condição da pessoa jurídica; proponham acordo ou indiquem bens à penhora” (Num. 97678181 - Pág. 2 do Feito originário). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que as diligências requeridas já de antemão se afiguram sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 97678181. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC, suspensa durante o prazo do § 1o. Int.” Argumenta a Agravante que não há mais pessoa jurídica a ser desconsiderada, já que a Executada foi dissolvida, e que, desse modo, não se trata de eventual aplicação do art. 50 do Código Civil, mas sim de mera sucessão processual da pessoa jurídica por seus sócios para viabilizar a satisfação do crédito. Tece arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede o provimento do recurso “com a consequente reforma da r. Decisão atacada, com a determinação de prosseguimento da execução, com o deferimento de inclusão dos sócios como sucessão processual, a fim de se obter a satisfação do crédito exequendo.” (Num. 29969987 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 29969996). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou a Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto ao indeferimento do pedido de intimação dos sócios da pessoa jurídica Executada, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 26/07/2020, em que fora indeferido o pleito de inclusão das sócias da Executada no polo passivo da Execução originária (Num. 68531600): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O exequente afirma a extinção da empresa executada por liquidação voluntária e requer a inclusão dos sócios no polo passivo da ação. Primeiramente, não é inútil ressaltar que o nascimento da empresa se dá por força exclusiva do exercício da livre iniciativa dos sócios manifestada em um contrato social, do mesmo modo que a sua extinção natural se concretiza por meio do distrato. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já assentou a premissa jurídica de que a extinção da pessoa jurídica por meio do distrato se assemelha à morte da pessoa natural, o que justificaria a sucessão civil e processual dos sócios para dar seguimento à demanda em que a pessoa extinta era credora e ocupava o polo ativo da demanda. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.652.592/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/6/2018) A justificativa está em que a extinção da sociedade empresária ou civil deve ser precedida de liquidação de seu patrimônio, com apuração de ativo e quitação do passivo, apurando-se o saldo que eventualmente será distribuído entre os sócios. Portanto o crédito postulado em demanda judicial resultaria em acréscimo de patrimônio positivo para ser distribuído entre os sócios. Em sentido inverso, tratando-se da pessoa jurídica dissolvida de devedora da obrigação de direito material, como é o caso vertente, a aplicação do regramento próprio da extinção da pessoa natural resultaria na possibilidade de sucessão e responsabilização dos sucessores tão somente no limite das forças do patrimônio transferido. Noutros termos, apenas na hipótese em que a sociedade liquidada tenha resultado em patrimônio líquido positivo, com sua liquidação e efetiva distribuição entre os sócios, seria possível a sucessão da empresa. É certo que a separação entre o patrimônio e interesses dos sócios e da sociedade comporta uma gradação, de modo que não se pode simplificar o tratamento das obrigações societária à mera analogia com a pessoa natural e ao disposto no art. 1.792 do Código Civil. Diferentemente do que acontece com a morte da pessoa natural, que sujeita tão somente o acervo hereditário ao cumprimento das obrigações patrimoniais do de cujos, a extinção da pessoa jurídica pode sujeitar também o patrimônio pessoal dos sócios, de alguns ou de todos eles, ao cumprimento das obrigações remanescentes. Contudo, a sucessão processual de empresa dissolvida somente será cabível contra os sócios ilimitadamente responsáveis ou, quando não houverem, contra os demais sócios, porém limitadamente ao ativo por eles partilhados em razão da liquidação societária. Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, nas sociedades limitadas, após a integralização do capital social, os sócios não respondem pelos prejuízos da entidade societária. Desse modo, dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica litigante, sem a comprovação da distribuição de patrimônio ativo remanescente, não há viabilidade para o pleito de redirecionamento da execução de título extrajudicial contra os antigos sócios da pessoa jurídica devedora, devendo ser indeferido o pedido da parte exequente. A corroborar esse entendimento: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art.1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Finalmente, é importante salientar que a sucessão da empresa extinta não tem nenhuma afinidade com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada no art. 50 do Código Civil. No âmbito das obrigações civil, o levantamento do véu da pessoa jurídica – que não se confunde com sua extinção – somente é possível quando estiver demonstrada a utilização abusiva da pessoa jurídica, seja decorrente de desvio de sua finalidade, seja por manifestação de confusão patrimonial. Não é esse o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de redirecionamento da execução aos sócios. Tendo em vista a inexistência de bens penhoráveis, suspenda-se a tramitação processual pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC. Decorrido, arquivem-se os autos provisoriamente, até o decurso do prazo de prescrição intercorrente. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, a Magistrada a quo indeferiu o pedido de redirecionamento da execução às sócias. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao indeferimento do pedido de redirecionamento da execução às sócias, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 26/07/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao indeferimento do pedido de redirecionamento da execução às sócias. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito propriamente indeferido na decisão ora agravada, as razões recursais não veicularam qualquer argumentação especificamente formulada no sentido de contrapor o fundamento lançado na decisão recorrida, consistente na inexistência de qualquer probabilidade de êxito da medida postulada. Assim, ainda que se ultrapassasse a preclusão ora afirmada, o recurso instrumental, de igual sorte, não seria conhecido em razão da irregularidade formal, já que as razões estão dissociadas do fundamentou que deus lastro à prolação da decisão recorrida. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador